Tribunal: TJMT
Processo: 1022848-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022848-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 023.586.191-08 (APELADO), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE ANTERIOR – AGRAVAMENTO DA LESÃO – QUANTIFICAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – DECOTE DO PERCENTUAL EXCEDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que ocasiona lesão no mesmo membro, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida quando do acidente anterior.

Existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1022848-91.2019.8.11.0041

APELANTE:
segurADORA LIDER

APELADA:
VALDEMIR MIRANDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em regime de exceção,
MMa. Juíza Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
VALDEMIR MIRANDA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos),

com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC e art. 11,
§ 1o, da Lei 1.060/50.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a indenização devida pela lesão sofrida no ombro direito não deve superar a monta de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), uma vez que o apelado recebeu indenização no valor R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à limitação funcional de 50% do membro superior direito (ombro direito), decorrente de acidente de trânsito sofrido pelo apelado em 23/01/2013, ou seja, anterior ao discutido nestes autos.

Assevera que em razão de tais acidentes, resta evidente que a parte apelada já recebeu a indenização referente à lesão sofrida no ombro, merecendo reforma a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, pelo que postula pelo provimento do presente recurso [id. 62556509].

Contrarrazões ofertadas no id. 62556514, pela manutenção da sentença.

Preparo recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALDEMIR MIRANDA DA SILVA
ajuizou Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face
da
SEGURADORA LIDER
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, relacionada à sua incapacidade parcial permanente, ocasionada por acidente de trânsito.

Após o regular processamento do feito, a MMa Juíza julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos),

corrigidos monetariamente e acrescido de juros.

Se insurge a apelante alegando a quitação da lesão em decorrência de acidente anterior, acrescentando que a graduação da lesão foi quantificada em 50% de perda da função do membro superior direito, não havendo qualquer agravamento na invalidez entre o primeiro e o segundo acidente que justifique o recebimento de qualquer complementação.

Pois bem. Ressai dos autos que o apelado sofreu dois acidentes, um ocorrido em 28/10/2018, que motivou o ajuizamento da presente ação, e outro acidente perpetrado em 23/01/2013, sendo que deste acidente anterior o autor ajuizou a ação de número 34510-45.2014.8.11.0041 – Código: 906379, que tramitou perante a 4a vara cível de Cuiabá, cuja sentença datada de 05/04/2016, reconheceu, através de laudo pericial, a invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito em 35% (Id no 62556489), o que não restou observado quando da prolação da sentença recorrida.

Logo, não há falar em
nova
indenização, mas sim em complementação da indenização já recebida, uma vez que o membro lesionado se encontra com aumento no grau de debilidade que possuía antes do segundo acidente.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE – ABATIMENTO DO MONTANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu,
o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento.
”
(N.U 0005468-34.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DUAS LESÕES DISTINTAS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – ACIDENTES DIVERSOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
2. O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente
.”
(N.U 1009983-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

Portanto, como a lesão pelo segundo acidente restou atestada em 50% e a lesão decorrente do primeiro acidente foi apontada em 75%, o apelado faz
jus
ao percentual residual de 25% de 70% do valor indenizável, o que perfaz a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que, somados ao valor decorrente da lesão em membro inferior esquerdo, resulta no montante de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que seja decotado do percentual pago em 25% (vinte e cinco por cento), em razão do agravamento da lesão anterior, devidamente comprovada nos autos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020